Tribunal: TJMT
Processo: 1021278-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021278-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), IZAQUIEL VIVIAN - CPF: 971.941.070-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS], ESTUPRO E TRÁFICO DE DROGAS –

UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS DEMAIS CONDENAÇÕES PARA FINS PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA READEQUAR AS FRAÇÕES OBSERVADA A REINCIDÊNCIA – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
–
JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“Considerando que a reincidência é condição pessoal do agente, somado ao fato de que a norma exige que os benefícios da progressão ou livramento condicional observem a soma ou unificação das penas, é de rigor o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, modificando-se as frações de computo para progressão de regime e livramento condicional referente a execução penal [...].”
(PGJ,

Parecer no 012670-001/2020)

“1. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. 2. Uma vez reconhecida a reincidência especifica [...], exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). 3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo [...] impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06. ”
(TJMT, N.U 1020136-23.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1021278-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

IZAQUIEL VIVIAN

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU NU 0002228-78.2010.8.11.0045), que indeferiu pedido de extensão dos efeitos da reincidência às demais condenações do agravado, para fins progressão de regime e livramento condicional,

decorrente de penas unificadas por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas - duas vezes], estupro e tráfico de drogas, em 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2o , I e II e

art. 213, § 1o, ambos do CP e

art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
- (https://seeu.pje.jus.br/).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que “
houve o reconhecimento da condição de reincidente específico do recorrido na sentença condenatória oriunda da ação penal no. 1588-31.2017.811.0045 (fl. 165), sendo imperiosa, portanto, a extensão dos efeitos da reincidência às demais condenações”.

Pede provimento para
“ readequar as frações para progressão de regime e livramento condicional, nos seguintes termos: a) Referente à ação penal no. 3569-76.2009.811.0045: I) fração de 1/2 para o livramento condicional na pena do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal; II) frações de 3/5 e 1/1, para progressão de regime e livramento condicional, respectivamente, a incidir sobre a pena do artigo 213, §1o, do Código Penal; b) Referente à ação penal no. 1588-31.2017.811.0045: frações de 3/5 e 1/1, para progressão de regime e livramento condicional, respectivamente, a incidir sobre a pena do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006”
(ID

61528489).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 61528492).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

61528493).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Requer extensão dos efeitos da reincidência às penas impostas anteriormente ao seu reconhecimento, para fins de progressão de regime e livramento condicional – Procedência – Agente condenado pela prática de crime hediondo/equiparado – Reincidente – Unificadas as penas, a reincidência irradia sobre a totalidade das penas somadas e não sobre cada condenação isolada – Pelo provimento do agravo
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID

65367487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra
as seguintes condenações:

- 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [duas vezes] e estupro - art. 157, § 2o, I, e II e art. 213, §1o, ambos do CP -, praticados em 18.9.2009, na Comarca de Lucas do Rio Verde, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 3.11.2011
(SEEU NU SEEU NU 0002228-78.2010.8.11.0045 - ação penal NU 3569-76.2009.8.11.0045);

- 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico - art.

33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, cometido entre “
os meses de agosto de 2016 e fevereiro de 2017, [...], e inclusive no dia 14 de fevereiro de 2017
”, na Comarca de Lucas do Rio Verde, com sentença condenatória transitada em julgado em 5.4.2018
(SEEU NU 0002228-78.2010.8.11.0045
-
ação penal NU 000228-78.2010.8.11.0045 e AP 112479/2017 – Sistema
Primus
).

Em 23.3.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Indefiro pedido ministerial constante nos movimentos 30.1 e 33.1 de reconhecimento da reincidência do recuperando em relação as penas impostas na guia oriunda do feito no. 3569-76.2009, vez que não reconhecida tal situação em sua sentença, não podendo a mesma ser declarada pelo Juízo da Execução. [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - SEEU NU 0002228-78.2010.8.11.0045).

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] constata-se que a Execução Penal registrada sob numeração única 2228-78.2010.8.11.0045 (Código 37191) em nome do agravado, em trâmite na Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, versa sobre guia extraída da Ação Penal registrada sob numeração única 0003569- 76.2009.8.11.0045 (Código 33320), na qual ele foi condenado incurso no artigo 157, § 2o, I e II (por duas vezes), na forma do art. 71, parágrafo único e no art. 213, § 1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, na condição de primário.

Em relação a infração do artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal utilizou-se as frações de: 1/6 (um sexto) para progressão de regime (comum) e 1/3 (um terço) para livramento condicional (comum – condenado primário). Por outro lado, em relação a infração do artigo 213, § 1o, do Código Penal, utilizou-se as frações de: 2/5 (dois quintos) para progressão de regime (hediondo – condenado primário) e 2/3 (dois terços) para livramento condicional (hediondo).

Sobrevinda outra condenação, foi anexada nos autos da Execução Penal a guia extraída da Ação Penal registrada sob numeração única 0001588-31.2017.8.11.0045 (Código 136782), na qual o agravado foi condenado incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, com a incidência da agravante da reincidência. Em relação a essa condenação foram utilizadas as frações de: 3/5 (três quintos) para progressão de regime (hediondo – condenado reincidente) e 1/1 para livramento condicional (hediondo – condenado reincidente).

[...].. A decisão carece de reforma, pois o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores a reincidência, somente impôs que as penas devem ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional (artigo 111, parágrafo único, LEP). A expressa previsão legal afasta o raciocínio de que a análise deve ser de cada condenação separadamente.

Nesse sentido:

É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a “
condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas”
.(STJ. HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015.” AgRg no HC 476422/MG . Destaquei.

“
A reincidência não é um atributo da condenação, mas uma condição pessoal ostentada pelo agente. Dessa forma, uma vez reconhecida a condição de reincidente, seus efeitos aplicam-se uniformemente a toda a execução penal, não apenas à condenação que a declarou. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por se tratar de condição pessoal do agente, uma vez reconhecida a reincidência em qualquer das condenações concomitantes, seus efeitos se estendem a todas as demais sanções consideradas no momento da unificação das penas pelo Juízo da execução. Igualmente, este mesmo Tribunal Superior tem reafirmado a impossibilidade de, após a unificação da penas, se aplicar um requisito objetivo para a análise de benefícios nas condenações em que o réu foi considerado primário e outro requisito objetivo nas condenações em que ele foi considerado reincidente. De fato, uma vez unificada a pena, caso presente a reincidência, deve-se aplicar a fração objetiva exigida para os reincidentes em todas as sanções unificadas
”. (TJDFT. Acórdão 1147136, 20180020077233RAG, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJe: 1o/2/2019). Destaquei.

“
Unificadas as penas, a reincidência irradia sobre a totalidade das penas somadas e não sobre cada condenação isolada
”. (TJDFT. Acórdão 1076916, 20170020232667RAG, Relatora: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJe: 27/2/2018). Destaquei.

Desse modo, considerando que a reincidência é condição pessoal do agente, somado ao fato de que a norma exige que os benefícios da progressão ou livramento condicional observem a soma ou unificação das penas, é de rigor o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, modificando-se as frações de computo para progressão de regime e livramento condicional referente a execução penal do apeladoIzaquiel Vivian.”
(Parecer no 012670-001/2020 – José de Medeiros, Procurador de Justiça – ID 65367487)

Em reforço, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“1. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. 2. Uma vez reconhecida a reincidência especifica [...], exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). 3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo [...] impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06.”
(N.U 1020136-23.2020.8.11.0000 – Relator:

Des.

Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal -6.12.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravado, observando a condição da reincidência específica em crimes hediondos e equiparados sobre todas as penas impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020